Tribunal: TJMT
Processo: 1021970-27.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021970-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANDERSON FABIANO PEREIRA - CPF: 005.671.951-55 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA - CPF: 810.904.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), EDSON VICENTE DA COSTA - CPF: 349.105.731-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021970-27.2021.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON FABIANO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – PACIENTE QUE TERIA PREMEDITADO E EXECUTADO A MORTE DA VÍTIMA, JUNTAMENTE COM A ESPOSA DESTA [SUPOSTO “AMANTE”], SIMULANDO UM CRIME DE LATROCÍNIO, COM OBJETIVO DE “USUFRUIR VANTAGENS FINANCEIRAS” E “RETOMAR O RELACIONAMENTO SOBRESTADO PARA EVITAR QUE SUSPEITAS RECAÍSSEM SOBRE O CASAL” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREMISSAS DO STJ – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Em casos como o dos autos, em que a prisão cautelar se encontra consubstanciada em elementos que denotam a periculosidade concreta do agravante, em especial, pelo modus operandi do crime, praticado, em tese, mediante frieza e premeditação, este Superior Tribunal tem entendido fundamentado o decreto de prisão para a garantia da ordem pública. Precedente. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 540.080/ES)

Quando amparada em fundamentação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021970-27.2021.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON FABIANO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON FABIANO PEREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (autos nº 1005974-18.2021.8.11.0055), que, na sentença de pronúncia, manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado [pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e furto qualificado pelo repouso noturno – art. 121, § 2º, I e IV, e art. 155, §1º, ambos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) a prisão preventiva fere o princípio da presunção de inocência, podendo ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021970-27.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo restou apurado,
a denunciada Carla Fernanda era casada com a vítima Edson Vicente da Costa (“Edinho”), mas mantinha um relacionamento amoroso extraconjugal com o codenunciado Anderson Fabiano.

Extrai-se dos autos que em razão de interesses passionais e financeiros (casa, carro, motocicleta, seguro de vida, pensão etc), os indiciados Carla e Anderson planejaram a morte de “Edinho”, para que pudessem ficar juntos e com o patrimônio pertencente à vítima. Dessa maneira, visando executar seu plano e assim dar cabo à vida da vítima, os denunciados procuraram por uma arma de fogo que pudessem adquirir, tendo Anderson negociado e comprado um revólver calibre .38 da pessoa de Alexandre “Lagoa”, fato presenciado pela testemunha Giovani Francisco Neves (id. 59127081 p. 44), e cujo dinheiro para a compra do instrumento do crime foi fornecido pela denunciada Carla
.

Assim sendo,
na noite do crime (06/11/2020), em posse da citada arma de fogo, o denunciado Anderson, a mando da indiciada Carla e orientado por ela acerca da rotina da vítima, dirigiu-se até um terreno baldio em frente à residência de Edinho, armando uma emboscada, e ali aguardou escondido até que ele retornasse para sua casa
. Por volta das 22h30, o ofendido Edinho chegou em sua residência de motocicleta,
quando o indiciado Anderson saiu do terreno que estava escondido e, tomando a vítima de surpresa, desferiu diversos disparos de arma de fogo, que atingiram “Edinho” na região da cabeça, abdômen, costas e braços
. (...)

Não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade da segregação cautelar a justificar a concessão da ordem, haja vista que a magistrada singular justificou a segregação do paciente para a garantia da ordem pública, fundamentando que ele teria premeditado e executado a morte de Edson Vicente da Costa [com vários disparos de arma de fogo], juntamente com a sua suposta amante e esposa da vítima [a corré Carla Fernanda], simulando um crime de latrocínio, com objetivo de
“usufruir vantagens financeiras”
e
“retomar o relacionamento sobrestado para evitar que suspeitas recaíssem sobre o casal”
, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, uma vez que as circunstâncias concretas narradas ultrapassam o limite da normalidade, porquanto os representados, em tese, cometeram o crime de homicídio qualificado, cuja premeditação restou bastante evidenciada, pelos elementos de convicção acima transcritos. O modus operandi utilizado pelos suspeitos também merece destaque, pois haja vista que houve a simulação do cometimento do crime de latrocínio para encobrir o real objetivo dos representados, que era ceifar a vida de Edson para que pudessem usufruir das vantagens financeiras que tal ato lhes concederia, bem como retomar o relacionamento sobrestado para evitar que suspeitas recaíssem sobre o casal
. (...).”

Na sentença de pronúncia, proferida em
24.11.2021
, a magistrada singular, em observância ao disposto no art. 413, § 3º, do CPP,
justificou a manutenção da custódia preventiva do paciente na subsistência do requisito da garantia da ordem pública
, dada a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
“modus operandi”
empregado. Confira-se:

“(...) nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez
não houve alteração substancial do substrato fático que ensejou a decretação de sua prisão preventiva outrora
. Com efeito, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se satisfatoriamente fundamentados no bojo da presente decisão, sendo despiciente reiterá-los neste momento.
Destarte, percebe-se que os fatos imputados aos réus encerram elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido, o que demonstra alta periculosidade dos agentes, ensejando, assim, a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, notadamente em virtude do modus operandi empregado
.”

Sabe-se que a gravidade diferenciada da conduta, revelada pelo
“modus operandi”
, que extrapolou a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio, justifica a segregação preventiva do agente para a garantia da ordem pública.

Nesse quadro, verifica-se que a juíza sentenciante, na pronúncia, reportou-se aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Com efeito, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal a justificar a revogação da sua custódia cautelar.

Destaco os seguintes arestos do STJ:

“Em casos como o dos autos, em
que a prisão cautelar se encontra consubstanciada em elementos que denotam a periculosidade concreta do agravante, em especial, pelo modus operandi do crime, praticado, em tese, mediante frieza e premeditação
, este Superior Tribunal tem entendido fundamentado o decreto de prisão para a garantia da ordem pública. Precedente. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 540.080/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 09/06/2020)

“
Na hipótese, há gravidade concreta na imputação, que descreve que o paciente e os demais corréus, de modo premeditado, teriam surpreendido o ofendido e dispararam diversos tiros em sua direção, os quais o atingiram de forma fatal, inclusive na cabeça
.
Tais circunstâncias evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva periculosidade, revelando o periculum libertatis
exigido para a ordenação e para a preservação da prisão preventiva.”
(AgRg no HC 505.651/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 19/08/2019)

Noutra quadra, quando amparada em fundamentação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021)

Por fim,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21/09/2020).

No mesmo sentido:

“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(RHC 139.011/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 04/05/2021)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(RHC 120.962/AL, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12/03/2020)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022